Tribunal: TJDFT
Processo: 0048926-52.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0048926-52.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: ARTUR JOSÉ VALENTE DE OLIVEIRA CAIO, CARLOS ALBERTO BETTENCOURT MACHADO CARRILHO, NOMAR RESTAURANTE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. (EM LIQUIDAÇÃO), ROBERTO VILELA AGRAVADOS: K2 CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - ME, ANA PAULA CRETELLA ALBUQUERQUE CASTRO, ARTUR JOSÉ VALENTE DE OLIVEIRA CAIO, CARLOS ALBERTO BETTENCOURT MACHADO CARRILHO, NOMAR RESTAURANTE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. (EM LIQUIDAÇÃO), ROBERTO GUIMARÃES ALBUQUERQUE CASTRO, ROBERTO VILELA DESPACHO ROBERTO VILELA, CARLOS ALBERTO BETTENCOURT MACHADO CARRILHO, NOMAR RESTAURANTE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA (EM LIQUIDAÇÃO) e ARTUR JOSÉ VALENTE DE OLIVEIRA CAIO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os dois primeiros agravantes sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Já os demais recorrentes afirmam negativa de prestação jurisdicional e defendem a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026